Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700291-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO EMBARGADO: JOSE WILSON PORTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos Embargos de Declaração, por não ter sido indicado quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada. Brasília, DF, 17 de abril de 2020 16:17:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador